Tribunal: TJDFT
Processo: 0712936-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0712936-15.2021.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SONIA MARIA DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO FISCAL ajuizada em desfavor de SONIA MARI A DA SILVA: Inicialmente, observo que a certidão de óbito juntada aos autos (ID 17556907) demonstra que a parte executada faleceu em 04/01/2005, antes, portanto, da propositura da presente execução fiscal. Assim, tendo a ação sido ajuizada em face do devedor e não do espólio ou dos herdeiros, em caso de ausência daquele ou de seu encerramento, o processo deve ser extinto, nos termos do art. 485, VI, do CPC, em razão de sua ilegitimidade passiva. O falecimento do executado antes do ajuizamento da ação inviabiliza a adoção do procedimento de habilitação dos herdeiros, vez que a execução já padecia de vício insanável quando da sua constituição, que era a ilegitimidade passiva de indivíduo já extinto, observando-se que o espólio é ente distinto da pessoa física falecida. Ante o exposto, extingo o processo em relação a OSWALDO VEICULOS COMERCIO E ACESSORIOS EIRELI - ME (CNPJ: 01.020.924/0001-12), nos termos do art. 485, VI, e 356, do CPC. Retifique-se a autuação para excluir do polo passivo o referido executado. Cite-se a executada SONIA MARIA DA SILVA no endereço informado no documento de ID 17556913. O Agravante sustenta que a morte do sócio não é causa de extinção, mas de dissolução parcial da sociedade empresária, nos termos dos artigos 1.028 do Código Civil e 599 do Código de Processo Civil. Salienta que a continuidade da Execução Fiscal sem a presença da sociedade empresária (OSWALDO VEÍCULOS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS EIRELI – ME) acarretará prejuízo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento para cassar a decisão agravada. Sem preparo em razão da isenção legal. É o relatório. Decido. Pelo que consta dos autos, Oswaldo da Silva, que faleceu em 04/01/2005, não é parte na Execução Fiscal, mas a sociedade empresária da qual era sócio-administrador (OSWALDO VEÍCULOS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS LTDA EPP). Inclusive houve transformação societária desde então, em função da qual a empresa passou a se denominar OSWALDO VEÍCULOS COMÉRCIO E ACESSÓRIOS – EIRELI EPP (fls. 1/2 ID70974090). A morte do sócio não acarreta a extinção da sociedade empresária e, demais disso, com a referida transformação, a sociedade empresária executada subsiste juridicamente. Conclui-se, assim, pela relevância dos fundamentos do recurso (probabilidade do direito). O risco de dano, a seu turno, decorre dos consectários da exclusão da empresa executada do polo passivo da Execução Fiscal. Isto posto, defiro a atribuição de efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem, dispensadas as informações. Intimem-se a Agravada para resposta. Publique-se. Brasília-DF, 18 de maio de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator